Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-98.2019.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000965-98.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDERSON EUSTA QUIO TEIXEIRA - CPF: 934.227.091-34 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE PAIVA MAZALI - CPF: 777.760.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENIL DA COSTA - CPF: 006.311.601-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §§1.º E 4.º, INC. I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO E. C. A., NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO E ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL – SUFICIÊNCIA –
2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO DELITO PATRIMONIAL – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA –
3.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CRIME FORMAL – INCIDÊNCIA DA SÚM. N.º 500 DO STJ –
4.
VINDICADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, REINCIDÊNCIA E MAJORANTE – INCREMENTOS PROPORCIONAIS E FUNDAMENTADOS – SANÇÃO MANTIDA –
5.
POSTULADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INDEFERIMENTO – ART. 33, §3.º, DO CÓDIGO PENAL –
6.
PREQUESTIONAMENTO –
7.
APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime de furto e a autoria do apelante se encontram comprovadas nos autos, por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos relatórios de inteligência coligidos ao inquérito policial e, ainda, pela confissão extrajudicial do codenunciado que implicou o recorrente no episódio ilícito, elementos que, analisados de maneira sistemática e concatenada, prestam-se plenamente a respaldar o édito condenatório.

2.

Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, na medida em que as provas dos autos atestam que o insurgente praticou os atos executórios do delito e contribuiu de forma essencial para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

3.

A configuração do crime do art. 244-B do E.C.A. independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, somente se admitindo o erro de tipo na conduta quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de que o acusado desconhecia a menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese.

4.

A presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, da agravante da reincidência e da majorante do repouso noturno impedem a almejada readequação da pena ao patamar mínimo legal, especialmente se os incrementos levados a efeito na sentença observaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável, cumprindo frisar que, na hipótese, o abrandamento do modo prisional esbarra também na reincidência do agente.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto, os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

7.

Recurso de apelação criminal conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 965-98.2019.811.0011 – código 268148, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
149 (cento e quarenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §§1.º e 4.º, incisos I, II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 70 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 87060997, o apelante pretende a
absolvição
das imputações constantes da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas na etapa judicial são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, seja no que refere à autoria do delito patrimonial, seja no que tange à efetiva corrupção e degradação moral do menor envolvido.
Subsidiariamente
, vindica o reconhecimento da
participação de menor importância
no crime de furto, com a subsequente aplicação da respectiva
minorante
de pena prevista no
art. 29, §1.º, do Código Penal
, ao que agrega os pedidos de
redução da pena ao mínimo legal
, de
abrandamento do regime inicial
e por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 88403973, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 92623491, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 09/02/2018, durante a madrugada, na agência do Banco do Brasil, situada na Rua Paulo Mendonça, n.º 284, bairro Centro, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
, com consciência e vontade, em concurso e unidade de desígnios com os codenunciados
Maycon da Silva
,
Felipe da Silva
,
Alysson Domingos de Oliveira
,
Josemar Gomes Amado
,
Jefferson da Silva
,
Thiago Furlani de Souza
,
Rosenil da Costa
,
Fabiano de Paiva Mazali
,
Daniel Fabrício de Oliveira Bezerra
,
João Paulo dos Reis
e
Alan José de Oliveira
, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, juntamente com outros indivíduos não identificados, subtraiu as coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) armas de fogo, do tipo revólver de calibre .38, e R$ 1.375.784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), pertencentes à aludida instituição bancária.

Ressai da exordial acusatória que, na véspera do fato, parte dos denunciados saiu da cidade de Cuiabá/MT rumo ao município de Mirassol D’Oeste/MT, tendo o acusado
Maycon da Silva
se deslocado de van, levando consigo uma “maleta” destinada a bloquear o sensor de alarme do banco e demais ferramentas que seriam utilizadas para arrombar as portas e o cofre da agência, ao passo que o increpado
João Paulo dos Reis
conduziu outra parte dos infratores no veículo da marca
Chevrolet
, modelo
Onix
, de cor prata, placa PXO 6482.

A proposição acusatória dá conta de que os denunciados
Rosenil da Costa
e
Fabiano de Paiva Mazali
, residentes do distrito da culpa, exerceram a função de olheiros e vigiaram tanto a agência-alvo quanto o Batalhão da Polícia Militar por ocasião do delito, bem assim que forneceram o veículo
Chevrolet Corsa
para ser usado durante a execução delitiva; enquanto
Jefferson da Silva
criou o grupo de
WhatsApp
intitulado

“Bora Progresso Milhões”, por meio do qual os transgressores se coordenavam e se instruíam sobre a forma de agir e de operar os instrumentos do crime.

A incoativa acusa que, durante a madrugada, os denunciados pularam o muro dos fundos da agência vitimada, arrombaram várias portas e fizeram um buraco na parede atrás de um armário, onde colocaram a “maleta” para bloquear o alarme e, ato contínuo, cortaram a maioria dos fios das câmeras de segurança e rastejaram até a sala que dá acesso aos cofres, onde, mediante o uso de lixadeiras e marteletes, arrombaram o cofre das armas, o cofre principal e o cofre menor, antes de subtraírem a
res furtivae
.

Segundo a peça ministerial, o denunciado
Maycon da Silva
esqueceu no local do delito o telefone celular que vinha utilizando, o qual estava cadastrado em nome de seu irmão,
Felipe da Silva
; narrando a preambular também que, após o fato-crime, os executores da infração, dentre os quais o ora apelante
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
e os codenunciados
Maycon da Silva
,
João Paulo dos Reis
,
Daniel Fabrício de Oliveira Bezerra
e
Alan José de Oliveira
, evadiram-se para uma chácara a 25km (vinte e cinco quilômetros) da zona urbana e, posteriormente, foram para a cidade de Cáceres/MT.

Por fim, o libelo pontua que boa parte do dinheiro furtado ficou escondido na residência do ora recorrente, o qual se encontrava foragido quando do oferecimento da denúncia.

Diante deste fato, o apelante e os demais increpados foram
denunciados
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I, II e IV, do Código Penal
, sendo que, posteriormente, aportou aos autos a notícia de que o então denunciado
Alysson Domingos de Oliveira
, responsável por orientar os executores do furto através do grupo de
WhatsApp
sobre como utilizar as ferramentas do delito e sobre como entrar na agência bancária, contava com
17 (dezessete) anos de idade à época do

fato
, motivo por que o Ministério Público retificou a denúncia, a fim de retirá-lo do rol de denunciados e incluí-lo como testemunha do fato (ID

85705048 - Pág. 277), o que foi deferido pelo juízo processante (ID 85705048 - Pág. 279).

Consigne-se ainda que a denúncia foi recebida em
19/12/2018

(ID 85705048 - Pág. 197/202) e que, inicialmente, o apelante foi
citado por edital
(ID 85705048 - Pág. 245/248) e
não compareceu aos autos
(ID 85705049 - Pág. 74), razão pela qual o feito foi
desmembrado em relação ele
(ID 85705049 - Pág. 364),
suspendendo-se a tramitação processual e o prazo prescricional no que lhe refere
(ID 85705049 - Pág. 430/431).

Desta feita, em
20/01/2020
, cerca de 02 (dois) anos após o ilícito, o recorrente veio a ser localizado e preso (ID 85705049 - Pág. 436/438), assim como constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (ID 85705049 - Pág. 442 e ss.), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão contida na denúncia e na
condenação

do apelante pela prática dos delitos previstos no
art. 155, §§1.º e 4.º, incisos I, II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 70 do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de furto
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 85705047 - Pág. 52/54; Pág. 86/88; Pág. 132/133); dos relatórios de investigação policial (ID 85705047 - Pág. 118/122; Pág. 354/392; Pág. 394/417; Pág. 444/456 e ID

85705048 - Pág. 151/185); do laudo pericial realizado no local do crime contra o patrimônio e documentos anexos, atestando o período noturno, a ocorrência de rompimento de obstáculo e de escalada (ID 85705050 - Pág. 339/362 e ss.); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a testemunha
Elizângela Dias da Silva Ludugerio
declarou
em juízo
que é gerente da agência do Banco do Brasil onde se deu o furto e contextualizou que
o fato ocorreu durante a madrugada
, razão pela qual não se encontrava no local durante o crime, esclarecendo, porém, que, foi acionada pela Central de Monitoramento do banco logo na manhã seguinte, por volta das 07h00min, e que,
ao chegar na unidade bancária, percebeu que a porta de entrada havia sido violada
, bem como que
o sensor do alarme havia sido danificado
e que
havia sido arrombada ainda a sala do cofre
, de onde fora subtraído
elevado valor em dinheiro
.

A testemunhante elucidou que
os infratores chegaram a perfurar um buraco na parede dos fundos da agência
e que
arrombaram a chamada “sala
online
”
, onde é feito o armazenamento de dados e de imagens, bem assim que
danificaram o cômodo onde eram guardadas as armas de fogo
, além de terem
extraviado documentos valiosos para a instituição financeira
; tendo a depoente detalhado também que,
além dos revólveres e da quantia pecuniária, os transgressores subtraíram coletes à prova de balas, e que
nada foi recuperado
.

Por derradeiro, a testemunha aduziu que
não teve acesso ao telefone celular
que o grupo infrator esqueceu no banco, na medida em que
o aparelho foi encaminhado à Polícia e, posteriormente, à perícia
.

Por sua vez, a testemunha
Juliana Chiquito Palhares
aduziu
em juízo
que, após a assumir a Gerência de Combate ao Crime Organizado, passou a presidir as investigações voltadas a apurar a autoria do fato
sub judice
, contexto em que envidou esforços no sentido de analisar as
informações contidas no aparelho celular esquecido na agência bancária por um dos criminosos
, através do qual, após autorização judicial, desvelou-se que
os infratores integravam um mesmo grupo de aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
)
, denominado
“Bora Progresso Milhões”
,
criado na véspera do fato
e cuja
imagem ilustrativa consistia em foto de cédulas de R$ 100,00
(cem reais).

Por meio do aludido grupo de
WhatsApp
, foi possível obter a
identificação de diversos indivíduos envolvidos na subtração ilícita
, a exemplo dos denunciados
Jefferson
, vulgo
“Jeffinho”
, e
Josemar
, vulgo
“Formiga”
, já presos, à época, no mesmo raio da Penitenciária Central do Estado; bem assim verificou-se no grupo virtual a presença de
02 (dois) moradores da Comarca de Mirassol D’Oeste
, quais sejam, os increpados
Fabiano
, vulgo
“Biano”
, e
Rosenil
, vulgo
“Guega”
, que foram
localizados e presos na cidade de Cáceres/MT
, antes de serem entrevistados e admitirem informalmente a participação no delito, na condição de olheiros, após o que indicaram outras pessoas que haviam participado da ação.

Com relação ao apelante
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
, a testemunha revelou que,
no curso das investigações, descortinou-se o seu
vínculo com duas pessoas implicadas no crime
, especificamente os codenunciados
Maycon da Silva
e
João Paulo dos Reis
, vulgo
“John John”
, tratando-se este último de
vizinho do recorrente e de proprietário do veículo
Onix
, adquirido alguns meses antes do ilícito
.

A depoente prosseguiu relatando,
em audiência instrutória
, que as apurações, de início, apontavam para o envolvimento do irmão do insurgente
EDERSON EUSTÁQUIO
no fato-crime e, posteriormente,
desvelou-se que, na verdade, a suspeita era em face do apelante EDERSON, o qual, de acordo com a testemunha, é conhecido pelo apelido “Borracha”
.

A testemunha discorreu sobre a realização de
diligências no domicílio do ora recorrente
e asseverou que
ele não foi localizado à época do fato
,

na medida em que

se encontrava foragido

e jamais compareceu na Delegacia para colaborar com as apurações; porém, prosseguiu relatando que
um dos coautores do delito, Maycon da Silva
, isto é, o
dono do celular confiscado na agência bancária
,

foi preso, interrogado, quando então

implicou o envolvimento do apelante na empreitada criminosa
.

A testemunha pormenorizou que, de acordo com o que revelou o codenunciado
Maycon da Silva
, cerca de 15 (quinze) pessoas participaram da ação criminosa, dentre as quais o insurgente
EDERSON EUSTÁQUIO

TEIXEIRA
, sendo que
Maycon
se

deslocou de Cuiabá/MT para Mirassol D’Oeste/MT em uma van, ao passo que o apelante provavelmente dirigiu-se até o distrito da culpa no veículo
Chevrolet Onix
.

Segundo elucidou a testemunha, na condição de Delegada da Polícia Civil, esta
pôde constatar que o codenunciado Maycon da Silva colaborava de maneira honesta e contribuía com informações fidedignas
, uma vez que
checou a veracidade das informações por ele repassadas
– a exemplo de sua viagem na companhia dos coautores
Thiago
e
Alan
ao Rio de Janeiro 04 (quatro) dias após o crime, cujo pagamento à vista no valor de aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) foi confirmado junto à CVC Viagens pelos agentes de segurança pública.

A declarante narrou que, além da pluralidade de celulares apreendidos na casa do ora recorrente – cujas marcas e quantidade seriam incompatíveis com a sua renda lícita –,

após o furto
, o apelante
EDERSON EUSTÁQUIO
adquiriu um veículo da marca
Honda
, modelo
Civic
, de considerável valor de Mercado
, o qual seria
desproporcional com as suas condições financeiras
.

A testemunhante aduziu que, durante as apurações, os investigadores descobriram um
boletim de ocorrência
registrado
anteriormente ao fato
sub judice
na cidade de Mirassol D’Oeste/MT
, no qual o apelante figurava como suspeito.

Por fim, ao ser indagada pela i. defesa sobre a conduta criminosa do ora insurgente, a Delegada de Polícia respondeu que, segundo as investigações levaram a concluir, juntamente com o codenunciado
Maycon da Silva
e com outros increpados,
o apelante incumbiu-se de invadir a agência do Banco do Brasil e auxiliar o restante do grupo nos trabalhos manuais e braçais no interior da unidade bancária
.

No mesmo sentido, o investigador da Polícia Civil
Anderson Jesus dos Santos
declarou

em juízo

que foi um dos responsáveis por oficiar nas apurações, contexto em que
se encarregou de analisar o conteúdo do celular localizado na cena do crime
, sendo que, em meio aos trabalhos, aportou na unidade policial a notícia anônima de que um indivíduo de nome
Everton Santos Teixeira
estaria
voltando da cidade de Cáceres/MT para Várzea Grande/MT, em um veículo
Chevrolet Onix
, bem como de que ele estaria envolvido no furto ao Banco do Brasil ocorrido em Mirassol D’Oeste
.

A testemunha descreveu que
uma guarnição diligenciou na residência do indivíduo noticiado, situada na cidade de Várzea Grande/MT
, ao passo que, por meio da placa do automóvel
Onix
, tal qual repassada na denúncia anônima,
outra equipe obteve êxito em chegar até uma locadora de veículos no mesmo município
, quando então os investigadores angariaram os dados do atual possuidor do carro, descobrindo se tratar do codenunciado
João Paulo dos Reis
, vulgo
“John John”
.

O testemunhante disse que, munido desta informação, e
analisando também o grupo de
WhatsApp
existente no celular apreendido
– no qual figurava dentre os participantes a pessoa de
João Paulo dos Reis
–, pôde delinear com certa segurança o envolvimento deste indivíduo na prática delitiva, inclusive porque a passagem do veículo
Onix
indo e voltando de Mirassol D’Oeste/MT foi devidamente captada na estrada pelo Sistema de monitoramento OCR.

De acordo com o que relatou o agente estatal, embora inicialmente tenham diligenciado no sentido de apurar a suspeita em face da pessoa de
Everton Santos Teixeira
,
a evolução das investigações o isentou de responsabilidade no ilícito e mais depressa apontou para o seu irmão
,
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
, ora recorrente, o qual residia na mesma rua e era próximo do codenunciado
João Paulo dos Reis
.

O policial narrou também de que, ao ser preso e interrogado, o coautor do delito,
Maycon da Silva
,
admitiu a prática delitiva e implicou justamente o insurgente EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA, vulgo “Borracha”
, como um dos agentes envolvidos no crime perpetrado na cidade de Mirassol D’Oeste/MT
, especificamente como um dos transgressores que
se dirigiu ao distrito da culpa no carro
juntamente com
João Paulo dos Reis
.

A testemunha asseverou que, no exercício do seu múnus investigativo, notou também, em uma das conversas
no grupo virtual “Bora Progresso Milhões”, que
o participante João Paulo dos Reis fala expressamente
“liga para o ‘Borracha’”
, indicando o ora apelante
EDERSON EUSTÁQUIO
.

Por derradeiro, o policial civil verberou que, de acordo com informações recebidas,
o ora apelante adquiriu um veículo
Honda Civic
, por preço incompatível com a sua renda
, e que, ao se deslocar até a residência do recorrente,
a guarnição confirmou as informações ao constatar tal automóvel estacionado em frente ao imóvel
, tendo ainda
verificado o carro em poder do acusado em outras ocasiões
.

Não divergem as declarações prestadas,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelo investigador
André Pompeu Pimenta
, de acordo com o qual a análise do celular apreendido no
locus delicti
revelou a
divisão de tarefas bem delineada e a elevada sofisticação do
modus operandi

do grupo criminoso
, cujos integrantes chegaram ao ponto de
bloquear o sinal do alarme da agência bancária
e de
subtrair alta quantia pecuniária
.

Sobre o recorrente
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
, a testemunha relatou que, em diligências, os investigadores puderam constatar que
o apelante se encontrava em poder de um veículo
Honda Civic
, o qual foi adquirido dias após o furto na agência do Banco do Brasil e se apresentava incompatível até mesmo com as condições da residência onde ele se encontrava
.

Por seu turno, a testemunha
Rony Cley Caetano
asseverou
em juízo
que, além de averiguar a denúncia anônima que posteriormente conduziu à suspeita em face do apelante
EDERSON EUSTÁQUIO
, confirmou também que o veículo
Chevrolet Onix
, mencionado na mesma denúncia e pertencente ao vizinho do recorrente,
João Paulo dos Reis
,
fora aquele utilizado por parte dos increpados para o deslocamento até a cidade de Mirassol D’Oeste/MT
, pois tanto a ida quanto a volta do automóvel foram captadas pela Polícia Rodoviária Federal através do Sistema OCR (mecanismo de câmeras de segurança voltado à identificação de placas veiculares em rodovias).

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram nas investigações não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo dos relatórios de inteligência e do laudo pericial em local do crime.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, tais declarações
não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
(
ex vi
do HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a teor do
art. 202 do CPP
,
“toda pessoa poderá ser testemunha”
, inexistindo neste caderno processual qualquer motivo concreto para desabonar ou descreditar os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, os quais, portanto, prestam-se plenamente a respaldar o édito condenatório, na medida em que os agentes estatais vivenciaram diretamente as diligências e discorreram sobre o que experienciaram em primeira mão no exercício de sua função pública, podendo e devendo dar conta do que apuraram durante as investigações.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

Ademais, os depoimentos prestados
na etapa judicial
pelas testemunhas vão ao encontro do relato apresentado na Delegacia pelo codenunciado
Maycon da Silva
, o qual, além de admitir à autoridade policial a própria participação na subtração ilícita, implicou também o envolvimento do ora apelante
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das referidas declarações,
in verbis
:

“(...).
QUE perguntado ao interrogando se confessa a participação no crime em apuração, respondeu que confessa
; (...); QUE perguntado ao interrogando
EDERSON EUSTÁQUI TEIXEIRA, vulgo BORRACHA
, respondeu que
sim
; (...);
QUE sobre o crime perpetrado na madrugada do dia 09 de fevereiro de 2018, o interrogando afirma que aproximadamente 15 pessoas participaram
, sendo 08 ou 09 são da cidade de Mirassol D’Oeste/MT; QUE na ação teve dois veículos envolvidos,
sendo um corsa branco arrumado pelo pessoal de Mirassol D’Oeste e um
GM Onix prata de JOHN JOHN
;
Que de Cuiabá/MT, estão envolvidos o interrogando, o ARIEL, vulgo ‘DIDI MOCÓ’, o DANIEL, o JOÃO PAULO e o
EDERSON
;
(...);
QUE após a ocorrência o interrogando,
o borracha
, o JOHN JOHN, o ARIEL e o DANIEL foram para uma chácara de algum familiar de JOHN JOHN, que fica 25km de Mirassol; QUE depois foram para Cáceres/MT
”.
(ID 85705047 - Pág. 588/594) – Destaquei.

Como é cediço, a “delação” do corréu, que não se exime da própria responsabilidade pelo delito constitui prova idônea para demonstrar a participação dos demais envolvidos, inclusive prevalecendo sobre a negativa de autoria dos agentes implicados, consoante a orientação jurisprudencial pátria.

Nesse sentido:

“A delação de corréu, que não se exime de responsabilidade pelo evento delituoso e que sequer possui interesse em prejudicar o acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação”
.
(TJ-MG - APR: 10313150275474001 Ipatinga, Relator: Márcia Milanez, Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/11/2016) – Negritei.

“A confissão e delação de corréu que não se exime da própria responsabilidade prevalece sobre a negativa da autoria”
.
(TJ-RO - APL: 00053181720108220004 RO 0005318-17.2010.822.0004, Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Julgamento: 29/04/2014, 1ª Câmara Criminal, Diário Oficial em 08/05/2014) – Negritei.

Não bastasse, é de se notar também o teor do
Relatório Policial
coligido no ID 85705047 - Pág. 354/392, no bojo do qual é possível verificar o diálogo mantido no grupo de
WhatsApp
“Bora Progresso Milhões”, em que o codenunciado
João Paulo dos Reis
[65 993323132], proprietário do veículo utilizado para o deslocamento até o distrito da culpa,
pede expressamente aos demais participantes do grupo que liguem para o ora recorrente, mencionando-o pelo apelo “Borracha”
(ID 85705047 - Pág. 372).

No mesmo
Relatório
, constatou-se a procedência das notícias repassadas à Polícia, no sentido de que,
após o furto ao Banco do Brasil,

o insurgente adquiriu veículo incompatível com as suas capacidades financeiras
, na medida em que o
Honda Civic
mencionado na denúncia anônima foi visualizado e fotografado enquanto estava estacionado em frente à casa do acusado (ID 85705047 - Pág. 376).

Neste ponto, não é demais pontuar que a informante
Bruna Michele de Oliveira
, esposa do apelante, ao ser ouvida em juízo, revelou que este
trabalhava como borracheiro em lava-jato e
auferia a renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sendo ainda o
responsável pelo sustento familiar
, pois ela não trabalhava, o que certamente reforça a
incompatibilidade do veículo automotor
.

Embora o automóvel em questão não se encontre formalmente em nome do recorrente (ID 85705047 - Pág. 374), é certo que a análise concatenada do
art. 1.226 c/c art. 1.267, ambos do Código Civil
,

leva a concluir que, em se tratando de bens móveis,
prevalece a máxima segundo a qual a transação se opera pela tradição,
de modo que se presume proprietário do bem aquele que o possui
.

Nesse sentido:

“1. A informação do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa,
prevalecendo a máxima segundo a qual, em se tratando de bens móveis, a transação se opera pela tradição, de modo que a presunção de propriedade é daquele que o possui
(artigos 1226 e 1267 do Código Civil)”
.
(TJ-DF 07274651020198070000 DF 0727465-10.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

Ademais, friso não descurar que os Relatórios de Inteligência elaborados pelos policiais civis e as declarações do codenunciado
Maycon da Silva
possuem natureza
eminentemente extrajudicial
; por outro lado, em que pese o entendimento diverso deduzido pela d. defesa nas razões recursais, entendo que,
in casu
,
prestam-se plenamente a respaldar o édito condenatório
, porquanto
coadunam-se com os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Deveras,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Com relação à
versão do apelante
, este não foi encontrado para ser ouvido na fase administrativa e,
na etapa judicial
,
negou a autoria do delito
, sustentando que jamais esteve na cidade de Mirassol D’Oeste/MT; contudo, confirmou que possui o apelido de “Borracheiro”.

Em que pese o
interrogatório
possua natureza híbrida e constitua também
meio de prova
, entendo que a versão do réu,
in casu
, encontra-se manifestamente
isolada
nos autos
, sendo de se frisar que as testemunhas compromissadas discorreram em juízo sobre a existência de boletim de ocorrência anterior aos fatos e registrado no município de Mirassol D’Oeste, envolvendo justamente a pessoa do réu,
o que certamente mitiga a credibilidade da assertiva de que nunca esteve na referida cidade
.

Ademais, não obstante o recorrente sustente que o veículo
Honda Civic
apenas se encontrava em frente à sua residência em virtude de seu ofício no lava-jato, porque seria submetido à “lavagem americana”,
tal afirmação discrepa da versão apresentada em juízo pela informante Bruna Michele de Oliveira
, esposa do apelante,
segundo a qual o acusado pegou o automóvel emprestado por uma semana com um amigo que ia viajar, porque a família estava com criança pequena e sem carro
.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
pelo crime de furto qualificado majorado que lhe é imputado, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1.º, do Código Penal)
:

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

No caso em apreço, após analisar detidamente o complexo probatório que instrui a ação penal, resta inarredável concluir que o envolvimento do apelante
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
no episódio ilícito
não
consistiu em participação de menor importância
, pois, consoante cotejado no item 01 deste aresto, as provas coligidas em ambas as fases processuais dão conta de que, em companhia do codenunciado
João Paulo dos Reis
, deslocou-se da cidade de Cuiabá/MT até a Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, onde, juntamente com outros comparsas, participou de todas as fases do
iter criminis
, inclusive
concorrendo ativamente para a execução da subtração patrimonial propriamente dita
.

Neste ponto, cumpre reiterar que a testemunha compromissada
Juliana Chiquito Palhares
, remetendo-se ao que foi desvelado durante as investigações por ela presididas, elucidou que, em conluio com o increpado
Maycon da Silva
e outros executores,
o apelante chegou a invadir a agência do Banco do Brasil e, no interior da unidade bancária, auxiliou o grupo nos trabalhos manuais e braçais
, o que, a meu ver, certamente
contribuiu para o
êxito da empreitada
; não se descurando que o recorrente
só veio a ser preso cerca de dois anos após o fato ilícito
e que há informações nos autos indicando que ele foi o responsável por guardar parte da
vultosa quantia pecuniária não recuperada
, isto é, R$ 1.375.784,96.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a testemunha
André Pompeu Pimenta
e demais policiais ouvidos na fase instrutória esclareceram o
sofisticado
modus operandi
utilizado pelo grupo de infratores para a consecução criminosa
, cada qual com
incumbências bem definidas
, de modo que,
a priori
, mesmo os indivíduos que não executaram os verbos nucleares em si do tipo penal, a exemplo dos “olheiros”/“campanas” e dos coordenadores da ação via
WhatsApp
, foram determinantes para o resultado do crime.

Significa dizer que a ligação dos envolvidos no furto qualificado majorado,
in casu
,
amolda-se à figura da
coautoria mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

A propósito da
distinção entre os institutos
, já assentou o eg. STJ:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Assim sendo, além de configurado
in casu
o concurso de pessoas, tem-se ainda o
fenômeno da
coautoria
, na medida em que houve
contribuição igualitária dos codenunciados para a consumação infracional, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre eles, de modo que o
papel da recorrente EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
não
pode ser encarado como o de simples partícipe
.

Por oportuno, ressalto que
“
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
, o pedido de aplicação do
redutor
de pena previsto no
art. 29, §1.º, do Código Penal
.

3.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menores
:

Outrossim, o apelante postula a
absolvição
do delito previsto no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990
, alegando que, além de
não estar comprovado que possuía ciência quanto à menoridade do adolescente envolvido
, as provas dos autos seriam
insuficientes para revelar que o inimputável teve o seu desenvolvimento moral e a sua integridade ética efetivamente degenerados pelo réu
, mesmo porque o próprio menor teria admitido já ter participado de outros atos infracionais anteriormente.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, o pleito
tampouco comporta acolhida
.

De proêmio, friso que o envolvimento do menor
Alysson Domingos de Oliveira
no episódio ilícito encontra-se expressamente descrito na denúncia, cuja narrativa expõe que ele participou ativamente do grupo de mensagens instantâneas
WhatsApp
durante a empreitada,
orientando os comparsas sobre as ferramentas a serem utilizadas para ingressar na agência vitimada e sobre como os “campanas” deveriam agir
, encontrando-se a proposição acusatória em plena consonância com o conteúdo do Relatório Complementar (ID 85705050 - Pág. 261/270) e com as demais provas encartadas aos autos.

Ademais, os elementos dos autos são pródigos ao atestar que
Alysson
nasceu em
21/07/2000
, portanto, contava com
17 (dezessete) anos de idade
na data do fato (ID 85705047 - Pág. 548 e Pág. 602; ID 85705048 - Pág. 271).

Assim, estando comprovado que o apelante
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
praticou o delito de furto qualificado majorado na companhia de adolescente, é irrelevante que este já tenha incorrido em atos infracionais pretéritos ou se já encontrasse “corrompido” no momento do fato, pois, como se sabe, o crime tipificado no art. 244-B do E.C.A.
detém
natureza formal
.

Significa dizer que
a configuração deste delito independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois
a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degradação da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento
,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse mesmo sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Quanto à tese do recorrente no sentido de que
desconhecia a menoridade do adolescente
, tem-se que foi deduzida nas razões recursais
à míngua de qualquer elemento probatório capaz de atestar a presença do alegado erro de tipo
; impondo-se salientar que, tendo o órgão acusador comprovado satisfatoriamente que apelante
concorreu
para
fato

típico
,
ilícito
e
culpável

com menor de idade
, incumbia à defesa demonstrar a presença de justificantes, dirimentes ou excludentes de tipicidade.

É a orientação da e. Corte Cidadã:

“2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de
só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
, o que não ocorreu na hipótese desses autos.
Precedentes”.
(HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Destaquei.

Não têm se guiado em sentido diverso os Tribunais pátrios:

“2.
Cabe à Defesa comprovar a ocorrência do alegado erro de tipo, a fim de afastar a condenação quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90
, o que não ocorreu na hipótese”.
(TJ-DF 07229701120198070003 DF 0722970-11.2019.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 3ª Turma Criminal, Publicado no PJe : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifei.

Ante o exposto,
ratifica-se

a condenação pelo crime de corrupção de menores.

4.

Dos pedidos de redução da pena ao mínimo legal e de abrandamento do regime inicial
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o apelante pugna, ao cabo de suas razões, pela redução da reprimenda ao seu patamar mínimo e pela fixação de regime inicial diverso do fechado.

Todavia, os requerimentos
desmerecem melhor sorte
.

Verte da r. sentença que a pena do crime mais grave, isto é, do delito patrimonial, afastou-se
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão do mínimo legal
e restou estabelecida em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, diante da valoração desfavorável atribuída a
02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas pelo d. juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave e em seguido aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/6 por se tratarem de 02 (dois) fatos distintos. O crime de furto qualificado possui como preceito secundário a pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa. (...). f)
Circunstâncias
: foram graves, haja vista que
o crime foi praticado em concurso de pessoas, sendo aproximadas 15 (quinze) pessoas envolvidas
; g)
Consequências
: foram graves, haja vista o
vultoso prejuízo a vítima de aproximadamente R$ 1.375.784,96 (um milhão trezentos e setenta e cinco reais mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) não recuperado
; (...). À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
com o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa”.
(ID 85705054 - Pág. 66).

Com efeito,
obrou
em acerto
o d. sentenciante.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, tem-se que o apelante foi condenado por furto
triplamente
qualificado
, sendo assim plenamente possível a utilização de um dos tipos penais derivados para qualificar o tipo penal básico, alterando os limites abstratos do preceito secundário da norma, e instrumentalizar as demais qualificadoras para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável (
princípio da migração
), assim como ocorreu
in casu
.

A propósito:

“1. A Corte local,
por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.º, inciso I
(arrombamento)
e IV
(concurso de pessoas),
utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
. 2.
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais
, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou,
de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
”
. (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) – Grifei.

Em relação às
CONSEQUÊNCIAS
da infração, consigne-se que, conquanto o prejuízo patrimonial seja reflexo inerente ao delito de furto,
não é ilegal valorar negativamente a referida modular quando o dano decorrente conduta ilícita revelar-se muito superior ao grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal
, pois, entender de maneira contrária, implicaria em óbice ao próprio princípio da individualização da pena, conforme já assentou e. STJ:

“1
. É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo
(roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular),
indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base
”.
(AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

Portanto,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, saliento que tampouco se cogita a redução do
quantum
de aumento operado na sentença por
cada vetorial pejorativa
, isto é,
09 (nove) meses
, o que se apresenta
razoável
e
proporcional
, notadamente à luz do peso conferido ao desvalor de cada uma delas: já que a
res furtivae
ultrapassa R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais) e o número de
agentes em concurso supera uma dezena
; tudo sem contar a sofisticação do
modus operandi
utilizado pelo grupo, que contou com “olheiros” e “campanas”, além de
“jammer”
voltado a bloquear o sinal do alarme da agência bancária e equipamento para perfurar a parede do imóvel.

Na segunda etapa dosimétrica, da mesma forma, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, porquanto, uma vez verificada a
reincidência do agente
, decorrente da condenação proferida na ação penal de n.º 9050-74.2014.8.10.0141, Comarca de São Luís/MA, com
trânsito em julgado no dia 17/01/2014
, tal qual certificado no Relatório de Situação Processual Executória (ID 85705054 - Pág. 29), apresenta-se
escorreita a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto)
e a fixação da sanção provisória em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
conforme operado na r. sentença reprochada
.

Deveras, orientam as Cortes Superiores que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) – Negritei.

Por fim, esclareço que, na terceira fase da individualização da pena, o aumento de
1/3 (um terço)
decorrente da majorante do
repouso noturno
deveu-se ao mandamento taxativo contido no imperativo legal do art. 155, §1.º, do CP; ao passo que a exasperação derivada do concurso formal de crimes operou-se na
mínima fração legal de 1/6 (um sexto)
, ante a ocorrência de 02 (dois) fatos distintos praticados mediante uma só conduta.

Como se vê, é irretocável a dosimetria levada a efeito na sentença.

Por fim, embora a reprimenda final tenha se quedado em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,
quantum
que,
em tese
, autorizaria a imposição do regime inicial semiaberto, neste caso concreto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especificamente os
CONSEQUÊNCIAS
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, assim como a
reincidência do agente
,
recomendam o regime inicial fechado
para a expiação penal (
ex vi
do art. 33, §3.º, do Código Penal).

A propósito, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.
(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

“4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, uma vez que a pena é superior a 4 anos e o paciente é reincidente”
.
(AgRg no HC 690.172/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) – Negritei

Conservam-se
, pois, a
pena
imposta e o regime inicial
fechado
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art. 5.º, inc. XLVI e LIV, e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal; o art. 155 e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal; e art. 59, 67 e 68, todos do Código Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 965-98.2019.811.0011 – código 268148.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021